Tribunal: TJES
Processo: 0000858-53.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000858-53.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000858-53.2022.8.08.0069

APELANTES: ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS, MATHEUS TEIXEIRA ALVES, ALAN VENTURA PERIM, JULIMAR MOREIRA PERIM JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA FRANCA MATIELLO - ES28500
Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LATROCÍNIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS, MATHEUS TEIXEIRA ALVES, ALAN VENTURA PERIM e JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que os condenou pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). Adicionalmente, o réu ALAN foi condenado por latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). As penas impostas, originalmente, variaram entre 11 anos e 10 meses e 31 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regimes fechados e semiabertos.

A denúncia narra que, em 19 de julho de 2022, os réus, após se associarem para cometer crimes, invadiram um galpão armado, onde renderam vítimas, subtraíram bens e, durante a fuga, dispararam contra a policial penal Núbia Ferreira Leal, configurando tentativa de latrocínio. A arma utilizada por ALAN, com numeração raspada, fora adquirida de forma ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) apurar a suficiência de provas para a autoria imputada aos réus MATHEUS TEIXEIRA ALVES e JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR; (iii) verificar a proporcionalidade das penas impostas, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e agravantes; e (iv) adequar os regimes iniciais de cumprimento de pena à detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal, embora realizado sem observar rigorosamente o art. 226 do CPP, não configura nulidade, pois a condenação não se baseia exclusivamente nesse ato, havendo outras provas independentes e harmônicas nos autos que sustentam as conclusões, como confissões e flagrante durante a fuga.

A autoria delitiva dos réus MATHEUS e JULIMAR encontra respaldo em declarações extrajudiciais coerentes dos corréus, confissões parciais, depoimentos de agentes públicos e elementos materiais, como apreensão do veículo utilizado no crime. A ausência de reconhecimento direto pelas vítimas não invalida as demais provas robustas.

Quanto à dosimetria da pena: (i) reduz-se a pena do réu ALAN VENTURA PERIM no crime de roubo para 13 anos de reclusão, diante de correção na aplicação da atenuante da confissão e das causas de aumento, mantendo-se as penas relativas aos demais crimes; (ii) ajusta-se a pena de ROULIEN SILVA CADEIRA MARTINS para 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, considerando a proporcionalidade na aplicação das agravantes e causas de aumento; (iii) diminui-se a pena de MATHEUS TEIXEIRA ALVES para 8 anos de reclusão, em razão da preponderância da confissão e da detração penal, com fixação do regime semiaberto; (iv) fixa-se a pena de JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR em 9 anos e 11 meses de reclusão, corrigindo o quantum aplicado às agravantes e majorantes.

Ressalva-se que o regime inicial fechado permanece adequado para os réus ALAN, ROULIEN e JULIMAR, enquanto para MATHEUS o regime inicial é alterado para o semiaberto, considerando o tempo de prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para reduzir as penas impostas aos réus, nos seguintes termos: ALAN VENTURA PERIM (29 anos e 4 meses, regime fechado); ROULIEN SILVA CADEIRA MARTINS (12 anos, 2 meses e 20 dias, regime fechado); MATHEUS TEIXEIRA ALVES (8 anos, regime semiaberto); e JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR (9 anos e 11 meses, regime fechado).

Tese de julgamento
:

A nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não se configura se houver outras provas autônomas, colhidas sob o crivo do contraditório, que sustentem a autoria.

A palavra de corréus e de agentes públicos, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação.

A proporcionalidade na dosimetria da pena deve observar a individualização concreta das circunstâncias do crime, evitando excessos ou insuficiências, especialmente na aplicação de agravantes e majorantes.

A detração penal é fator apto a modificar o regime inicial de cumprimento de pena, quando possível.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 16, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, II; CPP, art. 226; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020; STF, RHC 224699 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 08/11/2023; STJ, AgRg no HC 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.262.813/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000858-53.2022.8.08.0069

APELANTES: ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS, MATHEUS TEIXEIRA ALVES, ALAN VENTURA PERIM, JULIMAR MOREIRA PERIM JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA FRANCA MATIELLO - ES28500
Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS, MATHEUS TEIXEIRA ALVES, ALAN VENTURA PERIM e JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
Vara Criminal de Marataízes/ES (id. 9803003)
,
por meio da qua
l
o
s
apelante
s

fora
m

c
ondena
d
o
s
,
da seguinte forma
:

1)
ROULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS
:
art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal
,

à pena total de
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa;

2
)
MATHEUS TEIXEIRA ALVES
:
art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal
,

à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e 73 (setenta e três) dias-multa;

3
)

JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR
:
art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal
,

à pena de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e 88 (oitenta e oito) dias-multa;

4
)

ALAN VENTURA PERIM
:
artigo 157, §2°, inciso II, c/c §2°-A, inciso I, e § 3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, ainda, do art. 16 da Lei 10.826/03
,
à pena de
31 anos, um mês e 23 dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e 186 (cento e vinte) dias-multa.

A respeito dos fatos, emerge da denúncia que, e
m
19 de julho de 2022
,
por volta das 08h00min,
na Rua 25 de Maio, Bairro Belvederes, Marataízes/ES, Alan Ventura Perim, Roulien Silva Caldeira Martins, Matheus Teixeira Alves e Julimar Moreira Perim Junior, após se associarem para cometer crimes,
naquela data,
invadiram um galpão armado para realizar um roubo,
sendo que
Matheus e Julimar permaneceram no carro,
vigiando o local,
enquanto Alan e Roulien entraram, renderam as vítimas Ednaldo Lima e Regina Leal, e subtraíram R$ 1.500,00, relógios e joias.
Em seguida,
Alan conduziu
a vítima
Ednaldo até sua casa para pegar o dinheiro, e
nquanto
Roulien manteve Regina sob vigilância,
bem como
agredi
u
Gilton Neto quando o encontrou escondido no local.

Narra, ainda que, ao retornar para o galão com a vítima Ednaldo, foi surpreendido pela chegada da ofendida Núbia Ferreira Leal e, ao reconhecê-la como Policial Penal (Agente Penitenciária), desferiu vários disparos de arma de fogo contra ela, os quais atingiram o automóvel da ofendida, que conseguiu fugir.

Por fim, alertados sobre a chegada da polícia, todos fugiram, sendo que Alan e Roulien confessaram os crimes, enquanto Matheus negou envolvimento, já Julimar conseguiu escapar do cerco policial. Descrito, também que, em meados de 2022, Alan adquiriu, em proveito próprio, uma arma de fogo, com a numeração raspada, pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. O réu ALAN também foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado, em relação à vítima Núbia, e porte de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurs
o
s
e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, a defesa de
MATHEUS
alega a violação ao art. 226 do CPP, uma vez que não foi realizado, nos termos da referida norma, o reconhecimento do apelante, seja na esfera policial ou na judicial, o que comprovaria não ter envolvimento com o crime.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
HC nº 598.886/SC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020),
promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da
obrigatoriedade
do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que
foi
acolhido
pela 5ª Turma e
culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior

(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos
jurídico-psicológicos
preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de
armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como
o sofrimento
de um
ato criminoso
),
do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.
A partir desses conceitos, o c. CNJ, inclusive, editou uma Cartilha sobre o Reconhecimento de Pessoas, apresentando algumas diretrizes para a utilização desse meio de prova
(CNJ, 2023, p. 24
1
).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a
tendência
tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma
(RHC 217586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023),
mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma
(HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023).
Portanto, tal interpretação
não pode ser considerad
a
vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

A
liás, recentemente, a própria c. 2ª Turma do STF afirmou que
“De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal,

pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas
”
(RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023).

Não obstante a divergência jurisprudencial
acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal
,
a jurisprudência é segura em orientar
algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
2
; 2)
a realização do
reconhecimento pessoal
é destinada
apenas
às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
3
;
3)
mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
4
.

Após compulsar os autos, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante Matheus não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, justamente o fato de que
fora apreendido em flagrante, durante a fuga
e logo após a ocorrência dos fatos
,
dirigindo o veículo que foi apontado pelas vítimas como sendo aquele que deu fuga aos demais agentes
.

Ademais
, considerando o teor das condutas que lhes são imputadas na denúncia, no sentido de que teria ficado do lado de fora do local em que o crime foi praticado, dando cobertura aos demais agentes, sequer seria pertinente a realização do procedimento legal de reconhecimento pelas vítimas.

Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo
ou a sentença por suposta inobservância à norma do art. 266 do Código de Processo Penal, consoante sustentado pela defesa
.

2.
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO
CÓDIGO PENAL.

A
condenação foi questionada apenas pelos réus
MATHEUS TEIXEIRA ALVES
e
JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR.

O apelante
JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR
alega
que

não foi flagrado no local,
reconhecido por qualquer testemunha
e
nem
teve seu envolvimento comprovado por outros meios de prova
.
Já o réu
MAT
H
EUS
TEIXEIRA ALVES
aponta que foi contratado apenas para o serviço de
Uber
e
nega que tivesse conhecimento de que os passageiros transportados pretendessem
praticar um assalto.

A par de tais alegações, consigno que a

materialidade

dos fatos
está comprovada pelo
Boletim
de Ocorrência
(
link no id. 9803000,
Vol. 1,
parte 01,
pp.
09/14, 20/22, 27/34
)
,
pelo Auto de Apreensão (Vol. 1,
parte 01,
pp.
18, 35 e 62
), pelo Laudo Pericial d
e Exame em veículo
(vol. 01, parte 03, pp. 7/8 e parte 04, pp. 01/03).

Em relação à
autoria
dos réus JULIMAR e MATHEUS
,

após compulsar detidamente os autos, c
umpre
preservar a convicção condenatória obtida pelo juízo de origem,
pelas provas que passo a destacar.

Com efeito,
verifico que
o réu Alan, na esfera policial
(
Vol. 1,
parte 0
2
,
pp.
06/08)
,
confirmou o envolvimento de
seu irmão
Julimar e
de
Matheus no crime,
destacando que
Matheus foi quem dirigiu o carro
para o local do crime e depois
deu-lhes fuga.
Quanto a
Julimar, conhecido como “
neguinho”,
deu cobertura para o roubo, junto com Matheus, sendo que quando fugiram pelo canavial, seu irmão o acompanhou,
tendo ficado por um tempo escondidos contando os bens subtraídos, mas quando a viatura se aproximou, cada um correu para um lado.

Ademais,
do depoimento judicial d
o
réu Roulien
(link da mídia no id. 9803000),
observa-se
que
ele
veio ao Espírito Santo juntamente com Alan para buscar sua filha, tendo este contratado Matheus para o transporte. Chegando no estado, decidiram praticar o roubo para pagar os custos da viagem, tendo afirmado que “
todos estavam conscientes do que precisava ser feito para conseguir dinheiro para voltar”,
confirmando ter entrado no galpão e rendido as vítimas,
enquanto Matheus permaneceu no veículo, pois sua função era de dirigir.

Ressalto que o réu Matheus, na esfera policial (Vol. 1, parte 01, pp. 71/72), c
onfirmou que encontraram com Julimar, irmão de Alan
, quando chegou com Roulien em Marataízes, sendo que Alan e
Juli
m
ar
entraram no veículo armados
e determinaram que fossem até o local do crime, com a justificativa de que resolveriam umas coisas. Após ouvir os tiros, Alan e Julimar entraram no carro e determinaram que empreendesse fuga. Um pouco a frente, quando passaram por uma viatura,
Alan e Julimar ordenaram que parasse o carro e fugiram para dentro do mato,
por isso, quando foi abordado, estava sozinho. Portanto,
confessou que tinha ciência do crime e que transportou-os até o local, bem como deu-lhes fuga, confirmando o envolvimento de Julimar.

Em juízo (link da mídia no id. 9803000),
Matheus confessou que tinha ciência do roubo e concordou com a prática,
porque queria retornar ao Rio de Janeiro e essa seria a forma de conseguirem o dinheiro. Ademais, confirmou o relato quanto à dinâmica em que o crime ocorreu, ressaltando que levou Roulien e Alan até o galpão, sendo que este estava armado, permanecendo do lado de fora e, após ouvir os tiros, Alan retornou e deu fuga para o mesmo até determinado ponto, quando se separaram e ele seguiu fugindo pelo mato.

Entretanto, no que tange à participação de Julimar, Matheus mudou sua versão, alegando que não o conhecia e que não estava no local dos fatos.

Importante ressaltar que os agentes de segurança ouvidos em juízo, conforme trechos transcritos na sentença,
apontaram que dois elementos foram vistos fugindo pelo canavial.
Como
a mata era densa, conseguiram capturar apenas Alan,
enquanto o
quarto elemento não foi localizado.

A propósito, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Dessarte,
ainda que as vítimas não tenham reconhecido os réus Matheus e Julimar, e mesmo este não tendo sido preso em flagrante na data dos fatos, as provas apontadas
revela
ram
que ele
s

aderi
ram
subjetivamente
à conduta dos corréus,
t
endo
Mateus concordado com o roubo e sid
o responsável
pelo transporte até o local e durante parte da fuga, enquanto Julimar deu
cobertura aos demais durante a abordagem da
s
vítima
s
,
e, em seguida,
fugi
u
junto com Alan
,
pela mata
.

Em suma,
as declarações extrajudiciais coerentes e harmônicas dos réus Mateus, Roulien e Alan quanto ao envolvimento de Julimar no roubo, foram devidamente corroboradas pelos depoimentos em juízo dos agentes de segurança que atenderam à ocorrência, sendo aptas a comprovar sua prática delitiva, devidamente reconhecida em sentença.

E quanto ao réu Matheus, sua confissão nas duas esferas, corroborada pelos depoimentos inquisitorial de Alan e judicial de Roulien, além das declarações dos agentes que o abordaram, são indenes de dúvidas e suficientes a sua condenação.

Pelo exposto,
não acolho
o
s
pleito
s
absolutório
s
de
MATHEUS TEIXEIRA ALVES
e
JULIMAR MOREIRA PERIM JÚNIOR
.

3
.
DA APLICAÇÃO DAS PENAS.

Extrai-se das razões recursais do apelante
ALAN VENTURA PERIM
o pleito de
redução da pena-base, argumentando que o aumento se revela desproporcional
e carece de fundamentação
,
bem como o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao apelante
R
O
ULIEN SILVA CALDEIRA MARTINS,
também questiona a 1ª fase da dosimetria e, ainda,

a aplicação de fração mais benéfica quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo,
bem como
a redução da pena de multa.

Já o apelante
MAT
H
EUS
TEIXEIRA ALVES, pugna pela
redução da pena
final para
o mínimo legal,
por erro na fundamentação das circunstâncias judiciais,
na majoração pelas agravantes e causas de aumento, por configuração de
bis in idem,
com a

consequente
fixação do regime inicial aberto
.

Procedo, assim, a reanálise da dosimetria de tais réus, apenas quanto ao crime de roubo, objeto das irresignações.

3.1) Apelante
ALAN VENTURA PERIM:

A pena-base para o roubo foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, com elementos concretos dos autos, quais sejam,
a culpabilidade
(“o grau de reprovação da conduta é elevado, considerando tratar-se de crime premeditado, eis que o acusado conhecia a vítima, e se valeu disso para abordá-la, conforme declaração de fl. 75”),
as circunstâncias do crime
(“agiu com agressividade que extrapolou a necessária para atingir o objetivo criminoso, eis que agrediu a vítima e colocou a arma em sua cabeça para reduzir a capacidade de resistência da vítima e praticou o delito em um local pouco movimentado pelo horário do início do dia, reduzindo a possibilidade de defesa pelas vítimas, conforme prova dos autos”) e as
consequências extrapenais
(“foram graves, pois conforme a declaração das vítimas o prejuízo suportado foi acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo sido recuperado todo o material subtraído”).

Observo que, a par de ter sido a mesma quantidade de circunstâncias negativas de outros réus, sua pena-base foi fixada de modo superior, o que é justificado pela gravidade do vetor culpabilidade e pela posição de destaque do réu no planejamento e execução do crime.

Assim, a respeito do
quantum,
reputo proporcional e adequado às diretrizes da Corte Superior de Justiça, segundo a qual,
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 p
ara
cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima”
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).
Assim, mantida a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, diversamente do que sustenta o apelante, verifico que foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão, entretanto, houve equívoco quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a referida atenuante e de 1/3 (um terço) para a agravante da senilidade (art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal).

Isso porque,
dispõe o
art. 67 do CP

que são preponderantes os
motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência.
Assim,
d
e acordo com a jurisprudência d
a
Corte
Superior
de Justiça,
a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente
(EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012).
Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima
(HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016).

Desse modo, cumpre reformar a sentença, para aplicar
o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou
agravante

preponderante
(STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021),
fixando a pena intermediária em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na 3ª fase,
aplicada
a majorante relativa ao
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do
Código Penal
),
n
a fração mínima de 1/3 (um terço),
e
, ainda, a majorante inerente ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do
Código Penal
) na fração fixa de
2/3
(dois terços
)
.

No que tange à
aplicação
d
as
duas
causas de aumento previstas na parte especial,
c
onsigno ser admitid
a tal cumulação
, quando devidamente fundamentada a incidência,
considerando
a gravidade concreta do delito,
como na hipótese dos autos em que
praticado por meio de concurso de quatro agentes, com
emprego de violência física e
restrição da liberdade das
três
vítimas,
por lapso razoável,
e com
a
utilização de arma de fogo que foi apontada para os ofendidos (AgRg no HC n. 878.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Ademais,
“É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015)”
(AgRg no AREsp n. 2.262.813/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Observa-se que, no processo de dosimetria, o critério maior é o da proporcionalidade, na perspectiva de vedação tanto ao excesso quanto à insuficiência, em nome da devida individualização da pena,
não sendo possível transformá-la em mero processo matemático ou aritmético, naquilo que não foi assim estabelecido no ordenamento jurídico.

No caso vertente,
em nome da proporcionalidade,
fa
ço
incidir
cada majorante
prevista na parte especial
isoladamente, considerando que já houve a aplicação das duas causas de aumento, quando podia ter sido aplicado o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal.

Desse modo, fixo a
pena definitiva
ao apelante ALAN VENTURA PERIM, quanto ao crime do
art. 157,
§2°, inciso II,
e
§2°-A, inciso I
do Código Penal em 1
3
(
treze
) anos de reclusão
e 108 (cento e oito)
dias-multa
.

A
s
penas para o crime de
latrocínio tentado (art. 157,
§ 3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II,
do
Código Penal
)
foi fixada definitivamente em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa
e
para
o
crime do
art. 16 da Lei 10.826/03
em
03 (três) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Considerando que
tais condenações e dosimetrias
não foram objeto do apelo,
bem como
não identifiquei qualquer erro na dosimetria, mantenho-as, fixando a
pena final do réu ALAN VENTURA PERIM,
após o cúmulo material,

em 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

Destaco a manutenção do regime inicial fechado, considerando que a detração não alterará o regime inicial, pois o tempo de prisão provisória é de, aproximadamente, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Mantidos os demais termos da sentença.

3.
2
)
Apelante ROULIEN SILVA CADEIRA MARTINS

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, considerando a posição de destaque do réu na prática criminosa (abordou as vítimas e as manteve sob seu poder durante a execução do crime) e a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, com elementos concretos dos autos, quais sejam:
os maus antecedentes
(
“conforme Guia de Execução Criminal do TJRJ em anexo, eis que possui condenação nos autos do processo 0004760- 57.2018.8.19.0001”
);

as circunstâncias do crime
(“
agiu com agressividade física e verbal para atingir o objetivo criminoso, considerando ainda que praticou o delito em um local pouco movimentado pelo horário do início do dia, reduzindo a possibilidade de defesa pelas vítimas, conforme prova dos autos
”) e as
consequências extrapenais
(
“foram graves, pois conforme a declaração das vítimas o prejuízo suportado foi acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo sido recuperado todo o material subtraído”
).

Na 2ª fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão e as agravantes da senilidade e da reincidência específica, assim, diversamente da fundamentação anteriormente destacada, nesta hipótese seria incabível a preponderância da atenuante, razão pela qual, mantenho o aumento final adotado na sentença e a pena intermediaria fixada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria, mantenho a incidência das duas causas de aumento, mas com o cálculo isolado anteriormente justificado, por considerar ser razoável e proporcional à hipótese, fixando a pena definitiva do réu em
12 (doze) anos,
2
(
dois
) meses e 2
0
(vinte) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa.

Destaco a manutenção do regime inicial fechado, considerando que a detração não alterará o regime inicial, pois o tempo de prisão provisória é de, aproximadamente, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Mantidos os demais termos da sentença.

3.3) Apelante MATHEUS TEIXEIRA ALVES

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerando sua atuação na dinâmica do crime (transporte dos demais réus e vigilância do local do crime) e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, com elementos concretos dos autos, quais sejam:
as circunstâncias do crime (“
são negativas, eis que o acusado praticou o delito em um local pouco movimentado pelo horário do início do dia, reduzindo a possibilidade de defesa pelas vítimas, conforme prova dos autos”
;
e as consequências extrapenais (
“
foram graves, pois conforme a declaração das vítimas o prejuízo suportado foi acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo sido recuperado todo o material subtraído”
).

Na 2ª fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão e a qualificadora da senilidade
,
porém, considerando os argumentos anteriormente destacados, houve equívoco na fração adotada, cumprindo aplicar a preponderância da confissão, reduzindo a pena em 1/12 (um doze avos), mas, em observância à Súmula nº 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na 3ª fase, a exemplo do cálculo adotado para os demais apelantes, mantenho a incidência das duas causas de aumento, porém, com cálculo isolado, fixando a
pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e
6
0 (
sessenta
) dias-multa.

Considerando que o réu permaneceu preso desde
19/07/2022
, ou seja, por período que justifica a incidência do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, detraindo o tempo de prisão provisória que é capaz de influir no regime inicial, fixo o regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

3.4) Apelante JULIMAR MOREIRA PERIM JUNIOR

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerando sua atuação na dinâmica do crime (transporte dos demais réus e vigilância do local do crime) e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, com elementos concretos dos autos, quais sejam:
as circunstâncias do crime (“
são negativas, eis que o acusado praticou o delito em um local pouco movimentado pelo horário do início do dia, reduzindo a possibilidade de defesa pelas vítimas, conforme prova dos autos”
;
e as consequências extrapenais (
“
foram graves, pois conforme a declaração das vítimas o prejuízo suportado foi acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo sido recuperado todo o material subtraído”
).

Na 2ª fase não foram reconhecidas atenuantes, porém, reconhecida a agravante da senilidade em
quantum
desproporcional, pois afasta-se do padrão de 1/6 (um sexto) adotado pela jurisprudência pátria, o qual ora aplico, para fixar a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na 3ª fase, a exemplo do cálculo adotado para os demais apelantes, mantenho a incidência das duas causas de aumento, porém, com cálculo isolado, fixando a pena definitiva em
9
(
nove
) anos
e 11 (onze) meses
de reclusão e
70
(
setenta
) dias-multa.

Destaco a manutenção do regime inicial fechado, considerando que a detração não alterará o regime inicial, pois o tempo de prisão provisória é de, aproximadamente, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Mantidos os demais termos da sentença.

4. CONCLUSÃO.

Considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença, apenas para reduzir as penas dos réus, da seguinte forma
:

1)
ALAN VENTURA PERIM:
29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa,
em regime inicial fechado
;

2)

ROULIEN SILVA CADEIRA MARTINS:

12 (doze) anos,
2
(
dois
) meses e 2
0
(vinte) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa,
em regime inicial fechado
;

3)
MATHEUS TEIXEIRA ALVES:
8 (oito) anos de reclusão e
6
0 (
sessenta
) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

4)
JULIMAR MOREIRA PERIM JUNIOR
:
9
(
nove
) anos
e 11 (onze) meses
de reclusão e
70
(
setenta
) dias-multa,
em regime inicial fechado
.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/cartilha-reconhecimento-de-pessoas-v14-2023-07-31.pdf

2
ST
J
:
HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

3
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

4
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)